Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009960-72.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES QUEIROZ - CPF: 964.636.781-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR GOMES DA SILVA - CPF: 962.268.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), CASSIANE DA SILVA GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009960-72.2026.8.11.0000

PACIENTE: ELIAS MARQUES QUEIROZ
IMPETRANTE: ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RESIDÊNCIA NO EXTERIOR ANTERIOR À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE FUGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do juízo singular que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, sob o fundamento de garantia da aplicação da lei penal, em razão de sua residência no exterior. Pleiteia-se a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a transferência de residência do paciente para o exterior, ocorrida antes do oferecimento da denúncia e sem prévia ciência da persecução penal, configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal; (ii) saber se, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são adequadas e suficientes para acautelar o processo.

III. Razões de decidir

3. A garantia da aplicação da lei penal, prevista no art. 312 do CPP, exige comportamento concreto e atual do acusado que revele inequívoco propósito de se subtrair à persecução criminal, não se admitindo a presunção de fuga a partir da mera circunstância de o paciente residir no exterior.

4. A cronologia dos fatos revela que a transferência de residência do paciente para o exterior ocorreu em julho de 2019, ao passo que a denúncia somente foi oferecida em outubro de 2020 e recebida em novembro do mesmo ano, de modo que a saída do país antecedeu em mais de um ano a própria deflagração formal da ação penal, inexistindo, à época, qualquer ordem judicial que determinasse a permanência do paciente no território nacional.

5. O comportamento processual do paciente, que, ao tomar ciência do feito, constituiu defesa técnica e forneceu endereço atualizado ao juízo, comprometendo-se a participar dos atos processuais, demonstra animus contrário à fuga e afasta a plausibilidade do fundamento cautelar invocado.

6. A prisão preventiva constitui
ultima ratio
no sistema cautelar penal, somente se justificando quando nenhuma medida cautelar diversa se mostrar adequada e suficiente, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, sendo certo que, no caso, as medidas cautelares do art. 319 do CPP são aptas a acautelar o processo e a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ratificando-se a liminar.

Tese de julgamento
: "1. A residência do acusado no exterior, quando a mudança é anterior ao oferecimento da denúncia e ao conhecimento formal da persecução penal, não constitui, por si só, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal. 2. O comportamento processual cooperativo do acusado, que, ao tomar ciência da ação penal, constitui defesa técnica e informa endereço atualizado, afasta a presunção de fuga e recomenda a adoção de medidas cautelares diversas, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao caráter excepcional da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XV; CPP, arts. 282, §6o, 312, caput, e 319; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 586.801/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.05.2021; STJ, AgRg no RHC no 143.832/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.05.2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009960-72.2026.8.11.0000

PACIENTE: ELIAS MARQUES QUEIROZ
IMPETRANTE: ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIAS MARQUES QUEIROZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal no 1001129-28.2020.8.11.0038, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente o
periculum libertatis
, argumentando que a mudança do paciente para o exterior (Holanda) ocorreu em 2019, antes do oferecimento da denúncia, por motivos laborais, não havendo dolo de fuga.

Alega a falta de contemporaneidade da medida extrema, decretada apenas em 2024 com base em fatos ocorridos até 2017. Aponta, ainda, fragilidade probatória, destacando contradições nos depoimentos da vítima e laudo pericial que atestou a ausência de conjunção carnal.

Ressalta que o paciente, ao tomar ciência do feito, constituiu defesa e forneceu endereço atualizado, comprometendo-se a participar dos atos processuais via videoconferência.

Requer a concessão da ordem para que seja suspenso o mandado de prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a segregação cautelar, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

A liminar foi parcialmente deferida, nos moldes do pedido subsidiário.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009960-72.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva foi decretada em
23/08/2024
(ID 166597811 dos autos de origem) e mantida em 13/02/2026 (ID 222819285), sob o fundamento principal de
garantir a aplicação da lei penal
, em razão da
suposta fuga do paciente para o exterior
.

O fundamento da garantia da aplicação da lei penal, previsto no art. 312,
caput
, do CPP, pressupõe comportamento concreto e atual do acusado que revele inequívoco propósito de se subtrair ao processo criminal. Não se admite a
presunção de fuga
a partir da mera circunstância de o acusado residir ou ter se deslocado para o exterior.

A análise cronológica dos fatos demonstra que ELIAS MARQUES QUEIROZ transferiu sua residência para Amsterdã em
30/07/2019
. A denúncia, contudo, somente foi oferecida em
05/10/2020
e recebida em
11/11/2020
.

A saída do país, portanto, precedeu em mais de um ano o próprio oferecimento da peça acusatória, período no qual o paciente não havia sido sequer citado e não tinha, de forma juridicamente exigível, ciência da existência de ação penal movida em seu desfavor.

Registre-se que o paciente compareceu à autoridade policial em
25/07/2018
e prestou depoimento. O relatório policial, em
08/05/2020
, sequer promoveu o seu indiciamento.

O paciente afirma ter tomado ciência do processo somente no final de 2025, oportunidade em que imediatamente constituiu advogado e providenciou a comunicação de seu endereço ao Juízo,
o que se comprova pela documentação acostada nos autos de origem
. Tal conduta é incompatível com a figura do acusado que age com o propósito deliberado de se esquivar da persecução penal.

A exigência de que o cidadão, após colaborar com a autoridade policial e sem receber qualquer intimação por mais de dois anos, permaneça indefinidamente no território nacional, aguardando passivamente um desfecho estatal que não sobreveio, configuraria restrição desproporcional ao direito fundamental de liberdade de locomoção, garantido pelo art. 5.o, XV, da Constituição Federal, e afrontaria o princípio da legalidade, pois não havia, à época da saída, nenhuma ordem judicial determinando a permanência do paciente no país.

Ao tomar ciência do feito e cooperar processualmente — constituindo defesa técnica e fornecendo endereço atualizado —, o paciente demonstrou
animus
contrário à fuga, o que afasta, no plano do juízo de probabilidade inerente à cognição sumária da liminar, a plausibilidade do fundamento cautelar sustentado pelo Juízo
a quo
.

Ainda que se admitisse, por hipótese, algum risco residual à aplicação da lei penal, a prisão preventiva somente se justifica quando nenhuma medida cautelar diversa se mostrar adequada e suficiente para neutralizá-lo, nos termos do art. 282, §6o, do CPP e do princípio da proporcionalidade, que irradia seus efeitos sobre todo o sistema cautelar.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Não se afigura plausível afirmar que a liberdade de ELIAS implicará risco premente de novas práticas delituosas de sua parte.

Por fim, destaco do entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
o emprego das medidas cautelares extremas não pode corresponder a uma antecipação de juízo condenatório, em violação de princípios e garantias individuais
.
Ao mesmo tempo que é atribuição do Poder Judiciário assegurar a preservação da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, é seu dever garantir, também, em todos os casos e para todos os acusados, o devido processo legal
. 4. Segundo o ordenamento jurídico pátrio,
aguardar a tramitação do processo-crime em liberdade é a regra. A prisão cautelar somente pode ser decretada como ultima ratio, nos termos inflexíveis previstos na Lei Processual Penal - tão somente para acautelar o meio social e/ou econômico, resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
Tudo isso a partir da análise da situação concreta
.

5. Vale ainda reafirmar que, conforme consignou o Ministro NEFI CORDEIRO em voto-vogal que proferiu nesta Turma,
"manter solto durante o processo não é impunidade, como socialmente pode parecer, é sim garantia, somente afastada por comprovados riscos legais"
(HC 509.030/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 14/05/2019, DJe 30/05/2019). [...] 10
. Sem a evidência real de intimidação às testemunhas ou ingerência na produção de provas sob o crivo do contraditório, a fundamentação da decisão para evitar a reiteração delitiva e conveniência e resguardo da instrução criminal mostra-se inidônea
. [...]
[HC n. 586.801/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021].

[...]
é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal
.
No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a Existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas
.
[...] [AgRg no RHC n. 143.832/PB, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021].

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública, como já me pronunciei na decisão de ID. 352016391.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
ELIAS MARQUES QUEIROZ
, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em sintonia com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026